Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se o fato de a empresa devedora estar submetida aos efeitos de recuperação judicial é capaz de extinguir ou suspender o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios/acionistas.

2. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes — acionistas controladores/administradores (súmula 581 do STJ). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor.

4. E uma vez não sujeitos a recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.